Tribunal: TJBA
Processo: 8035733-36.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA
:
80
35733-36
.202
4
.8.05.0000

AUTOR
:
MUNICÍPIO DE
MIRANGABA

ADVOGADOS: WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

RÉU
: ESTADO DA BAHIA,
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR

PROCURADOR DO ESTADO: DJALMA SILVA JÚNIOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE REVISÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PEDIDO VINCULADO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NA FORMA DO § 3.º DO ART. 292 DO CPC. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ANTERIOR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA. CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Mirangaba/BA contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2024, no âmbito do edital “
São João da Bahia e demais festas juninas 2024
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; ii) determinar se o valor da causa deve ser revisto em razão da natureza da demanda; (iii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada em razão do caráter social do convênio destinado à realização dos festejos juninos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia, sem personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. O pedido autoral limita-se à abstenção da exigência de certidões fiscais, configurando obrigação de não fazer sem conteúdo econômico certo e determinado. Diante disso, mostra-se pertinente a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado da Bahia. Todavia, arbitra-se o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exclusivamente para fins fiscais e processuais, por se tratar de montante condizente com a relevância e os limites da demanda.

5. A exigência de certidões de regularidade fiscal encontra fundamento no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000, com exceções taxativas apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não abrangendo atividades culturais como os festejos juninos.

6. A jurisprudência anterior do TJBA reconhecia os festejos juninos como ação de cunho social, apta a dispensar as certidões; contudo, tal entendimento foi alterado pelo Órgão Especial em sessão de 18/12/2024, exigindo regularidade fiscal.

7. A mudança de orientação jurisprudencial exige aplicação prospectiva (
prospective overruling
), conforme o art. 927, § 3º, do CPC. Considerando, pois, que a tutela de urgência foi concedida com base em orientação jurisprudencial então vigente e amplamente consolidada, impõe-se a confirmação do pedido inicial, a fim de preservar os efeitos da medida antecipatória e assegurar a observância dos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da previsibilidade na atuação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO:

8. Preliminares de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR e de revisão do valor da causa acolhidas. No mérito, julgado procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado.

Tese de julgamento:

1. Órgãos da administração direta, desprovidos de personalidade jurídica, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

2. A obrigação de não fazer sem conteúdo econômico certo autoriza o arbitramento do valor da causa com base no art. 292, § 3º, do CPC.

3. A exigência de regularidade fiscal para celebração de convênio público somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A alteração de entendimento jurisprudencial impõe aplicação prospectiva, preservando os efeitos de medidas judiciais concedidas sob orientação anterior, em respeito aos princípios da confiança legítima, segurança jurídica e previsibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 292, § 3º; 485, IV; 927, § 3º; 85, §§ 2º e 3º.
LC n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º.
Lei Estadual n.º 14.534/2023; Lei Estadual n.º 9.433/2005, art. 173.
CF/1988, art. 195, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, REsp n. 1.721.716/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019

. TJBA, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18/12/2024, DJe 27/12/2024.

. TJBA, PCC n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, j. 03/06/2025, DJe 06/06/2025.

. TJBA, PCC n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevandro S. Andrade, j. 11/06/2025.

. TJBA, PCC n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson S. C. Branco, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8035733-36.2024.8.05.0000, proposta pelo Município de Mirangaba, em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher as preliminares de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR e de revisão do valor da causa. No mérito, julgar procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, e prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (Procedimento Comum Cível n.º 8035733-36.2024.8.05.0000)